Tribunal: TJSP
Processo: 2279824-92.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PONTAL) – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR - ERRO DE FATO – Pretensão inicial da Municipalidade que visa rescindir decisum proferido pela C. 5a Câmara da Seção de Direito Público deste sodalício, em razão de suposto "erro de fato" – inteligência do art. 966, inciso VIII e §1o, do CPC/2015 – cabimento – acórdão

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PONTAL) – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR - ERRO DE FATO – Pretensão inicial da Municipalidade que visa rescindir decisum proferido pela C. 5a Câmara da Seção de Direito Público deste sodalício, em razão de suposto "erro de fato" – inteligência do art. 966, inciso VIII e §1o, do CPC/2015 – cabimento – acórdão rescindendo que, como razão de decidir, apegou-se em premissas fáticas destoantes da realidade material e sobre a qual não houve controvérsia entre as partes – exoneração da ex-servidora SANDRA que se deu a pedido e não por força da edição da Portaria no48/2016 – juízo rescindente operado – JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE PRINCIPAL - elementos de informação coligidos aos autos que evidenciam ter sido a própria servidora quem solicitara sua exoneração, por questões pessoais, ainda em 02.05.2016 – edição da Portaria no 48/2016, exoneratória de servidores aprovados em concurso público eivado de irregularidades, somente aos 22.07.2016, sem que seus efeitos tivessem o condão de atingir a situação funcional já extinta da ex-servidora – dedução de pretensão totalmente desvirtuada da realidade que caracteriza litigância de má-fé (art. 80, incisos II e V, do CPC/2015) – aplicação de sanção correspondente - decreto de improcedência da demanda em face da ex-servidora SANDRA. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.